Tribunal: TJES
Processo: 5010770-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010770-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010770-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
C
ONDENAÇÃO EM CRIME HEDIONDO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
REINCIDÊNCIA
.
NOVAS FRAÇÕES DE PROGRESSÃO DE REGIME.
LEI Nº 13.964/2019.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é considerado reincidente, eis que, quando praticou o crime de tráfico de drogas, possuía a execução penal ativa, com condenação por crime hediondo de tráfico de drogas, não transcorrendo, portanto, o período depurador para fins de reincidência penal (art. 64, inciso I, do Código Penal).

2. Após a novação legislativa do “Pacote Anticrime”, o art. 112, da Lei e Execuções Penais, passou a prever, para fins de contagem de progressão de regime, a porcentagem em casos de reincidência do apenado, conforme se observa no inciso VII, da Lei de Execuções Penais. Verifica-se que a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo
, devido à reincidência específica do apenado.

3. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado. Precedentes.

4. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010770-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A, CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
LEONARDO BONICENHA OLIVEIRA
em face da r. Decisão (Id. 6028458, p. 381), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0008847-26.2015.8.08.0047, por meio da qual foi indeferida a retificação da fração para fins de progressão de regime, mantendo-se o percentual de 60% (sessenta por cento), tendo em vista a reincidência do apenado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O Juízo da Execução proferiu decisão entendendo que o agravante é reincidente específico devido a condenações anteriores à execução ativa, não cabendo aplicação de percentual de 40% (quarenta por cento), nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravante possui, atualmente, a execução penal n° 0008847-26.2015.8.08.0047, decorrente de 02 (duas) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0000479-62.2014.8.08.0047; Crime:
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06
;

Art. 16
, caput
, da Lei n° 10.826/203; Data do Fato: 27/11/2013
;
Data do Trânsito em julgado: 08/8/2017;

Ação Penal n° 0000445-87.2014.8.08.0047; Crime:
art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06
;

Art. 12
, caput
, da Lei n° 10.826/203; Data do Fato: 18/01/2014; Data do Trânsito em julgado: 24/3/2017;

Outrossim, verifico que o apenado possuía a execução penal n° 0006229-43.2007.8.08.0030,
já arquivada
, devido à extinção de punibilidade/cumprimento das penas unificadas. Ao analisar a mencionada execução, observam-se as seguintes condenações:

Ação Penal n° 0007293-35.2000.8.08.0030;
Crime: art. 180,
caput
, do Código Penal
;

Data do Fato: 16/12/1999
;
Data do Trânsito em julgado: 03/10/2006;

Ação Penal n° 0000000-00.0000.0.43.2101; Crime:
art. 12,
caput
, da Lei n° 6.368/76;

Data do Fato: 11/09/2001
;
Data do Trânsito em julgado: 28/10/2002;

Ação Penal n° 0000546-42.2005.8.08.0047; Crime:
art. 155,
§
4º, do Código Penal;

Data do Fato: 26/01/2005
;
Data do Trânsito em julgado: 08/01/2009;

Ação Penal n° 0000443-86.2005.8.08.0030; art. 12,
caput
, da Lei n° 6.368/76; Data do Fato: 29/5/2004
;
Data do Trânsito em julgado: 18/12/2006;

Ação Penal n° 0021371-05.1998.8.08.0030;
Crime: art. 155,
§
4º, do Código Penal;

Data do Fato: 01/5/1996
;
Data do Trânsito em julgado: 01/10/2007;

Ação Penal n° 0000000-00.0000.0.00.1599; Crime:
art. 155,
§
4º, do Código Penal;

Data do Fato: 09/02/1999
;
Data do Trânsito em julgado: 21/08/2001;

Pois bem.

A d. Defesa aduz que o agravante não possui reincidência específica. No entanto, verifica-se ser incontroversa tal afirmação frente à execução apontada anteriormente (n° 0006229-43.2007.8.08.0030).

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, o prazo depurador para efeitos de reincidência é superior a 05 (cinco) anos, a partir da data do cumprimento ou extinção da pena:

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos,
computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [destaquei]

Neste panorama, observo que na data dos fatos da ação penal n° 0000479-62.2014.8.08.0047,
o apenado era reincidente específico em crime hediondo
, pois, a execução n° 0006229-43.2007.8.08.0030 foi extinta somente em 02/12/2022, não transcorrendo, portanto, o prazo depurador para fins de reincidência penal (art. 64, inciso I, do Código Penal).

Antes da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), a redação antiga do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) dispunha que, em casos de condenação por
crimes hediondos
e
equiparados

a hediondos
, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de
3/5 (três quintos)
,
se

reincidente.

Após a novação legislativa do “Pacote Anticrime”, o art. 112, da Lei e Execuções Penais, passou a prever, para fins de contagem de progressão de regime, a porcentagem em casos de reincidência do apenado, conforme observa-se no inciso VII, da Lei de Execuções Penais. Confira-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
; [destaquei]

Desta forma, a nova redação exige, para aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime, que a reincidência seja
específica
em crimes hediondos ou equiparados a hediondos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, foi corretamente aplicada pelo Juízo
a quo
, devido à reincidência específica do apenado, que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 12,
caput
, da Lei n° 6.368/76), que configura crime hediondo.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
a
pós as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez - quais sejam, a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”
(AgRg no HC n. 707.364/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/
0
2/2022, DJe de 24/
0
2/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao
Agravo em Execução Penal,
e mantenho o percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, relativo ao apenado reincidente na prática de crime hediondo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)